Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-74.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009353-74.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA - CPF: 537.506.321-20 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CQP/GEADSS/COGP/SAAS/SEJUDH (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AOS CRITÉRIOS DA OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão ou não da licença para qualificação profissional, dependerá dos critérios conveniência e oportunidade da Administração Pública, razão pela qual não é ilegal o seu indeferimento, desde que motivado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Suely Sampaio Rocha da Silva
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante assegura que, requereu administrativamente licença para qualificação profissional, sem prejuízo dos vencimentos, por estar matriculada no curso de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso, mas esta fora indeferida.

Assevera que o curso de mestrado exige dedicação exclusiva; que, não obstante residir em Cuiabá preenche os requisitos dispostos no artigo 117 e 118 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990; que sua ausência no quadro de servidores não trará prejuízos à Administração e que, portanto, o indeferimento de sua licença constitui afronta ao direito constitucional à Educação.

Deste modo requer que seja deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que seja deferida a licença para qualificação profissional até a conclusão do seu curso de mestrado (ID 1165643).

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi indeferido pela relatoria (ID 1165643).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1165643).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 1488671).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020